Tribunal: TJMT
Processo: 1042309-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042309-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (AGRAVANTE), JOMAGA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.606.250/0001-20 (AGRAVADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 522.852.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

KULLINAN ENGENHARIA E

CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADO(s):

JOMAGA PARTICIPAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

FILADELFO DOS REIS DIAS

TERCEIRO INTERESSADO:

JOÃO BATISTA DE SOUZA

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO JUDICIAL LIQUIDADO E HOMOLOGADO. POSSIBILIDADE. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO COM O INTERESSE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à penhora no rosto dos autos de processo em que a executada figura como credora, mantendo a constrição sobre crédito judicial já liquidado e homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora no rosto dos autos de processo em que a executada figura como credora, considerando as alegações de: (i) iliquidez do crédito; (ii) inobservância da ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC/15; e (iii) violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor estabelecido no art. 805 do mesmo
Codex
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O crédito objeto da penhora no rosto dos autos não é ilíquido ou incerto, pois já foi devidamente liquidado através de cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologados por sentença que extinguiu o cumprimento de sentença na forma do art. 924, II, do CPC/15.

4. Mesmo que o crédito não estivesse liquidado, tal circunstância não constituiria óbice à penhora no rosto dos autos, pois o instituto previsto no art. 860 do CPC/15 tem por finalidade assegurar ao credor a reserva de valores que o devedor venha a receber em outro processo, independentemente da fase em que este se encontre.

5. Não houve violação à ordem preferencial de penhora, pois antes de determinar a penhora no rosto dos autos, o juízo a quo deferiu a tentativa de penhora online via SISBAJUD, em observância ao inciso I do art. 835 do CPC/15, a qual restou praticamente infrutífera.

6. A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/15 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7. O princípio da menor onerosidade ao devedor não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do CPC/15, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor, especialmente em execução que já se arrasta por quase duas décadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A penhora no rosto dos autos é admissível sobre crédito judicial já liquidado e homologado, não havendo exigência legal de que o crédito esteja definitivamente liquidado para que a medida seja deferida. 2. A ordem de preferência para a penhora de bens estabelecida no art. 835 do CPC/15 possui caráter meramente preferencial e não impositivo, podendo ser flexibilizada diante das circunstâncias do caso concreto. 3. O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser compatibilizado com o interesse do credor, especialmente em execuções de longa duração com tentativas frustradas de satisfação do crédito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
contra a decisão

proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0026320-11.2005.8.11.0041 ajuizada por
JOMAGA PARTICIPAÇÕES LTDA
, a qual indeferiu impugnação manejada pela executada agravante no ID. n.172619174, mantendo a decisão de ID. n. 171833105 que havia deferido a penhora no rosto dos autos do processo n. 0003822-64.2004.8.11.0037, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, com a determinação da expedição de oficio para a averbação da constrição dos eventuais créditos a serem reconhecidos em favor da executada, até o limite do valor atualizado do débito exequendo.

Sustenta a recorrente que o crédito objeto da penhora no rosto dos autos do Proc. 0003822-64.2004.8.11.0037 é ilíquido e incerto, pois ainda pende de retificação de cálculos pela contadoria judicial no processo de origem, não havendo valor definitivo e homologado.

Argumenta que a medida constritiva é prematura e desproporcional, violando o
princípio da menor onerosidade ao devedor
de que trata o art. 805 do CPC/15, uma vez que recai sobre mera expectativa de direito, sem utilidade imediata para a execução.

Aduz que a ordem de preferência para a penhora, estabelecida no art. 835 do CPC/15, não foi observada pelo juízo a quo, sendo a penhora no rosto dos autos uma medida excepcional e não prioritária.

Pontua que ao rejeitar a impugnação mantendo a constrição, a decisão agravada incorre em
error in procedendo
e
in judicando
, desconsiderando a fase processual do possível crédito judicial, até porque, em razão de não ter ultrapassado a fase de liquidação, sua penhora configura, na essência, a constrição de mera expectativa de direito, o que seria vedado pela sistemática processual.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela suspensão imediata da eficácia da decisão agravada, com a revogação da penhora no rosto dos autos do processo n. 0003822-64.2004.8.11.0037 até o julgamento final deste Agravo, com posterior indeferimento definitivo da referida constrição por ocasião do julgamento do mérito recursal.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n.

333235881.

Contrarrazões da agravada no ID. n. 341303399, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Consoante ficou evidenciado no relato, cinge-se a controvérsia a discutir a possibilidade de penhora no rosto dos autos de processo em que a executada agravante figura como credora, considerando as alegações de (i) iliquidez do crédito, (ii) inobservância da ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 d CPC/15 e (iii) violação ao
princípio da menor onerosidade ao devedor
de que trata o art.805 do mesmo
Codex
.

Da alegada iliquidez e incerteza do crédito objeto da penhora
.

Em suas razões, sustenta a executada que o crédito objeto da penhora no rosto dos autos da
Ação de Cobrança
n. 0003822-64.2004.8.11.0037 – que fora movida pela agravante, em litisconsórcio ativo com a AGUAS DE PRIMAVERA S/A, em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, e que se encontra em fase de cumprimento definitivo de sentença – seria ilíquido e incerto, pois ainda penderia de retificação de cálculos pela contadoria judicial.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Ao contrário, consoante bem apontado pela credora agravada em suas contrarrazões, o crédito judicial da agravante, que fora objeto da indigitada penhora, já restou devidamente liquidado através de cálculos elaborados pela contadoria judicial (ID n. 174456518 daqueles autos) – que apontou um crédito de R$645.961,10 em favor da ora agravante – tendo, inclusive, sido expressamente homologados por sentença de ID n. 184890689 dos mesmos autos, a qual extinguiu o cumprimento de sentença na forma do art. 924, inciso II, do CPC/15.

Senão, vejamos:

Note-se que, de acordo com a mencionada decisão, uma das causas da homologação dos cálculos foi a ausência de impugnação, por parte da ora recorrente, quanto ao valor liquidado.

Portanto, não há que se falar em iliquidez ou incerteza do crédito, uma vez que o mesmo já foi objeto de liquidação e homologação judicial, estando perfeitamente definido o
quantum debeatur
.

Ademais, ainda que o crédito não estivesse liquidado – o que não é o caso, repise-se –, tal circunstância não constituiria óbice à penhora no rosto dos autos.

Isso porque o instituto da penhora no rosto dos autos, previsto no art. 860 do CPC/15, tem por finalidade justamente assegurar ao credor a reserva de valores que o devedor venha a receber em outro processo, independentemente da fase em que este se encontre.

Ora, se a dicção do aludido dispositivo admite a penhora sobre direito e/ou direito que “estiver sendo pleiteado em juízo” – ou seja, ainda em fase de conhecimento – naquilo que vier a caber ao executado – com muito maior razão se mostra plenamente admissível a constrição no rosto dos autos em que o crédito judicial a que faz jus o exequente já se encontra em fase de cumprimento. Afinal, se já atingida a fase de cumprimento é porque o crédito em questão é certo, ainda que se possa eventualmente discutir o
quantum
.

Não por outra razão o STJ firmou entendimento no sentido de que
“a prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida”.
(REsp 1.678.224/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 09/05/2019).

Portanto, a penhora no rosto dos autos é medida que visa justamente resguardar direitos litigiosos, ou seja, aqueles que ainda estão sendo discutidos em juízo, não havendo qualquer exigência legal de que o crédito já esteja definitivamente liquidado para que a medida seja deferida.

Da alegada violação à ordem preferencial de penhora.

A agravante alega que a decisão agravada teria violado a ordem preferencial de constrição estabelecida no art. 835 do CPC/15, uma vez que a penhora no rosto dos autos seria medida excepcional e não prioritária.

Tal argumento, contudo, não merece igualmente prosperar.

Primeiramente porque, diversamente do que se alegou nas razões recursais, antes de determinar a penhora no rosto dos autos, o juízo a quo deferiu a tentativa de penhora
on line
de ativos financeiros da executada via SISBAJUD, em estrita observância ao inciso I do art. 835 do CPC/15 – que estabelece o dinheiro como bem preferencial para a penhora.

Ocorre que, como bem demonstra o documentado nos IDs. ns. 172177154 e 172191025 dos autos originários, a diligência restou praticamente infrutífera, logrando bloquear apenas a quantia irrisória de R$17,06, valor manifestamente insuficiente para a satisfação do crédito exequendo.

Esgotada, portanto, a tentativa de constrição sobre o bem de maior liquidez, perfeitamente lícito e consentâneo com a sistemática processual o avanço para outras modalidades de penhora, entre as quais se inclui a penhora de créditos e direitos judicializados, como a que se opera no rosto dos autos.

De qualquer sorte, é pacífico na jurisprudência do STJ que a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/15 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. REGRA NÃO ABSOLUTA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto. Precedentes. 2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.492.392/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

No mesmo sentido, a orientação desta Corte, especialmente nos julgados desta Câmara não destoa. Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL - ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC - GRADAÇÃO LEGAL QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO - EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR - RECURSO PROVIDO. 1.
A ordem de preferência para a penhora de bens, estabelecida no art. 835 do CPC, possui caráter meramente preferencial e não impositivo, podendo ser flexibilizada diante das circunstâncias do caso concreto
. 2. Considerando que a execução se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC) e a relevância do valor executado, mostra-se razoável o deferimento da penhora de bem imóvel para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e satisfação do crédito. 3. Recurso provido.- (N.U 1006465-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Portanto, não há que se falar em violação à ordem preferencial de penhora.

Da alegada violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor
.

A agravante alega ainda que a penhora no rosto dos autos violaria o
princípio da menor onerosidade ao devedor
de que trata o art. 805 do CPC/15.

Todavia, também neste ponto melhor sorte não socorrer à executada.

Primeiramente porque a agravante não apresentou nenhuma explicação lógica para justificar que a penhora no rosto dos autos de crédito judicial de titularidade da executada pudesse lhe ser mais gravoso/oneroso.

Para afirmar que determinado meio seja mais oneroso, devendo ser preterido, mister que o devedor tenha apresentado um outro bem, direito ou valor cuja privação lhe trouxesse menos prejuízos, o que não ocorreu na hipótese. A executada quer apenas se livrar, não oferecendo outra opção à satisfação honesta e legítima de sua dívida para com a agravada, o que não pode ser chancelado por esse poder-juiz.

Todavia, o que deveras sobreleva em casos tais é que, segundo a orientação pacificada nesta Câmara, de acordo com a orientação deste colegiado,
“o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1022351-93.2025.8.11.0000, Marilsen Andrade Addario, j. em 27/08/2025)

No caso em análise, verifica-se que a execução já se arrasta por quase duas décadas, tendo sido frustradas diversas tentativas de satisfação do crédito exequendo.

A penhora no rosto dos autos, nesse contexto, apresenta-se como medida necessária para assegurar a efetividade da execução, especialmente considerando que a tentativa de penhora de dinheiro via SISBAJUD restou infrutífera.

Ademais, cumpre ressaltar que a penhora no rosto dos autos não implica em expropriação imediata do bem, mas apenas na reserva de valores que eventualmente venham a ser destinados ao executado no processo em que figura como credor, assegurando que tais valores sejam direcionados à satisfação do crédito exequendo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026